Tribunal: TJSP
Processo: 2239214-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS SOB REGIME TRIBUTÁRIO DISTINTO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. MULTA LIMITADA A 100% DO TRIBUTO. Pretensão à reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. Conforme entendimento do STJ, a alegação de pagamento dos títulos levados à execução é em tese possível de ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS SOB REGIME TRIBUTÁRIO DISTINTO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. MULTA LIMITADA A 100% DO TRIBUTO. Pretensão à reforma de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. Conforme entendimento do STJ, a alegação de pagamento dos títulos levados à execução é em tese possível de ser arguida por exceção de pré-executividade, sempre que a comprovação se evidenciar mediante prova pré-constituída. Na hipótese dos autos, a executada pagou R$ 662.347,53, quando deveria ter pagado R$ 759.466,30, uma vez que optou por sistema de tributação equivocado. Execução fiscal que desconsiderou os valores adimplidos e ainda fixou multa abusiva, além do patamar legalmente admitido. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Honorários advocatícios fixados por equidade, diante da diminuta complexidade da demanda e para evitar enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em percentual atingiria cifra exorbitante. Inteligência dos arts. 85, §2o e §8o do CPC. Decisão reformada para acolher em parte a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução apenas com relação ao débito efetivo, limitada a multa a 100% sobre a nova base de cálculo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239214-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FIRST
PLACE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de
sustentação oral por incabível, tendo sido deferida a preferência simples, deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000
Agravante: First Place Comércio de Informática Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Ana Maria Brugin
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16510
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTOS
EFETUADOS SOB REGIME TRIBUTÁRIO DISTINTO
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. MULTA LIMITADA
A 100% DO TRIBUTO. Pretensão à reforma de decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em
execução fiscal. Conforme entendimento do STJ, a
alegação de pagamento dos títulos levados à execução é
em tese possível de ser arguida por exceção de pré-
executividade, sempre que a comprovação se evidenciar
mediante prova pré-constituída. Na hipótese dos autos, a
executada pagou R$ 662.347,53, quando deveria ter
pagado R$ 759.466,30, uma vez que optou por sistema de
tributação equivocado. Execução fiscal que desconsiderou
os valores adimplidos e ainda fixou multa abusiva, além do
patamar legalmente admitido. Entendimento pacificado no
STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100%
do valor da obrigação principal (tributo devido).
Honorários advocatícios fixados por equidade, diante da
diminuta complexidade da demanda e para evitar
enriquecimento sem causa, pois o arbitramento em
percentual atingiria cifra exorbitante. Inteligência dos
arts. 85, §2o e §8o do CPC. Decisão reformada para
acolher em parte a exceção de pré-executividade e
determinar o prosseguimento da execução apenas com
relação ao débito efetivo, limitada a multa a 100% sobre a
nova base de cálculo. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 58/60 que, em exceção de pré-executividade
oposta por First Place Comércio de Informática Ltda. contra o Estado de São
Paulo, rejeitou a objeção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
houve recolhimento da maior parte do valor que está sendo cobrado pelo
Fisco, sendo ilíquido o título; b) impossibilidade de cobrança de multa no
patamar de 150%; c) adequação da exceção de pré-executividade; d) nulidade
do título executivo desprovido de liquidez, diante do pagamento do tributo; e)
impossibilidade de cumulação de multas que se prestam a punir a mesma
conduta; f) desnecessidade de dilação probatória; g) suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls.
1032/1034 e 1040/1047).
É o relatório.
Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
First Place Comércio de Informática Ltda. contra o Estado de São Paulo
alegando que houve o pagamento de boa parte do ICMS devido, por meio de
GAREs destinadas ao Estado de São Paulo.
O agravante aduziu que nunca se eximiu de pagar o
imposto, apenas o fazendo a partir de uma sistemática equivocada de
arrecadação.
De outro giro, de acordo com o AIIM no 4.078.158-6, a
empresa deixou de pagar o ICMS no valor de R$ 759.466,30, nos exercícios
de 2012 a 2013, através de guias de recolhimentos especiais, em operações
sujeitas à substituição tributária (fls. 132/135).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A principal alegação da empresa recorrente consiste no
pagamento de R$ 662.347,53, quando deveria ter pagado R$ 759.466,30, uma
vez que optou pelo sistema de tributação equivocado.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que a alegação de pagamento pode ser objeto de exceção de pré-
executividade, uma vez que retira do título executivo a certeza e a
exigibilidade. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PRETÉRITA
ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 16,
§ 3o, DA LEF, C/C ARTIGOS 66, DA LEI 8.383/91, 73 E 74, DA LEI
9.430/96. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A exceção de pré-
executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de
ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos
pressupostos processuais e às condições da ação executiva. 2. O espectro das
matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da
exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de questões
que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus
probationis). 3. A alegação da extinção da execução fiscal ou da
necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial,
respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à época do
ajuizamento do executivo fiscal, atingindo a liquidez e a certeza do título
executivo, o que se dessume da interpretação conjunta dos artigos 170, do
CTN, 714, do CPC, e 16, § 3o, da LEF. 4. Ademais, há previsão expressa na
Lei 8.397/92, no sentido de que: "O indeferimento da medida cautelar fiscal
não obsta a que a Fazenda Pública intente ação judicial da Dívida Ativa, nem
influi no julgamento desta, salvo se o juiz, no procedimento, cautelar fiscal,
acolher a alegação de pagamento, de compensação, de transação, de
remissão, de prescrição ou decadência, de conversão do depósito em renda,
ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida." (artigo
15). 5. In casu, cuida-se de exceção de pré-executividade na qual se aduziu
constituir causa de extinção do crédito tributário executado a compensação
efetuada pela empresa executada, com fulcro em decisão transitada em
julgado em 15.3.99, que reconhecera a existência de indébito tributário, ante
a declaração de inconstitucionalidade do tributo pelo STF.
6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Consequentemente, a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do
ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos
embargos à execução fiscal ou da exceção de pré-executividade, a fim de
elidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, máxime quando, à época da
compensação, restaram atendidos os requisitos da existência de crédito
tributário compensável, da configuração do indébito tributário, e da
existência de lei específica autorizativa da citada modalidade extintiva do
crédito tributário (in casu, as Leis 8.383/91 e 9.430/96). (...) 9. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1085914/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 15/06/2010)
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
NOTAS
PROMISSÓRIAS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
EXTRACARTULAR.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
POSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
DA
PROVA
CARREADA
AOS
AUTOS
PELOS
EXECUTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TÍTULO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS.
POSSIBILIDADE. 1. A alegação de pagamento dos títulos levados à
execução é tese, em princípio, possível de ser arguida por exceção de pré-
executividade - sempre que a comprovação se evidenciar mediante prova
pré-constituída -, porquanto se trata de causa que retira a exigibilidade do
título e, por consequência, impede o prosseguimento da execução (art. 618,
inciso I, do CPC). Precedentes. 2. No sistema de persuasão racional adotado
pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por
outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o
juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção (REsp 1.175.616/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe
04/03/2011). Com efeito, entendendo o Tribunal recorrido que ao deslinde da
controvérsia bastariam os documentos trazidos na exceção de pré-
executividade, tal conclusão não se desfaz sem o revolvimento de provas, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Os princípios da literalidade, autonomia
e abstração aplicáveis aos títulos de crédito mostram plena operância
quando há circulação da cártula e "quando põe-se em relação duas pessoas
que não contrataram entre si, encontrando-se uma em frente a outra, em
virtude apenas do título". Contudo, tais princípios perdem força quando
estiverem em litígio o possuidor do título e seu devedor direto. Isso porque
"em relação ao seu credor, o devedor do título se obriga por uma relação
contratual, motivo por que contra ele mantém intatas as defesas pessoais que
o direito comum lhe assegura" (REQUIÃO, Rubens. Op. cit. pp. 415-417). 5.
Com efeito, a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
6
seu credor contratual direto é regida pelo direito comum, não se lhes
aplicando os princípios cambiários que impedem a oposição de exceções
pessoais, mostrando-se, por isso mesmo, cabível a alegação de pagamento
extracartular. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
não provido.” (REsp 1078399/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013) - destaques
acrescidos.
No caso sub judice, está comprovado nos autos o
pagamento de ICMS, no montante de R$ 662.347,53, referente às
competências de janeiro, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2012 e
janeiro, abril, maio, junho, julho, outubro e novembro de 2013, como
minuciosamente se verificou a fls. 81/106 dos autos recursais.
É verdade que a conta da Fazenda do Estado de São
Paulo, constante do auto de infração e imposição de multa AIIM, que deram
origem à Certidão da Dívida Ativa - CDA, apontam valores que alcançam R$
759.466,30 (fls. 126).
Pois bem. A própria executada, ora agravante, confessa
que realizou os recolhimentos sob a tributação equivocada, não se negando ao
pagamento da diferença entre os indigitados valores.
No entanto, a Fazenda do Estado de São Paulo, depois
de intimada a responder a presente medida recursal, apresentou planilha
devedora da integralidade do tributo, ainda com incidência de multa ilegal,
como se pode aferir do documento de 126, onde é possível constatar que a
multa chega a dois milhões de reais.
De outra parte, também é verdade que o auto de
infração exige Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
7
também com outras competências temporais (fls. 111/126).
O exame dos autos e documentos encartados leva à
seguinte conclusão: embora o valor do ICMS a ser recolhido pela excipiente
seja maior do que aquele efetivamente pago, a Fazenda do Estado de São
Paulo não pode simplesmente desconsiderar os importes adimplidos e exigir a
totalidade do devido, fazendo ainda sobre esse montante incidir encargos
abusivos e já considerados ilegais pela jurisprudência hodierna.
Sendo assim, os pagamentos realizados no valor de R$
662.347,53 (fls. 81/106), ainda que sob o regime de tributação equivocado,
possuem o condão de retirar a exigibilidade da Certidão da Dívida Ativa
CDA, a qual deverá ser retificada a fim de que se prossiga a execução fiscal
para cobrança do crédito tributário efetivamente não adimplido.
A multa também se mostra indevida, porque exigida em
patamar além do legalmente permitido, eivando o título executivo com
mácula para embasar a execução fiscal.
O
Supremo
Tribunal
Federal
já
pacificou
o
entendimento de que as multas aplicadas ao contribuinte não podem exceder a
100% do valor do tributo não recolhido (obrigação principal). Logo, a
penalidade aplicada nos presentes autos está em desacordo com o
entendimento do C. STF.
Confira-se, neste sentido, o seguinte julgado do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
8
DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em
se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz
necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se
torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a
abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838302 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC
31-03-2014) - destaques acrescidos.
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da
obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista
para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da
sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que
o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas
acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista
no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
30/09/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC
21-10-2016) - destaques acrescidos.
Considerando-se a gravidade do ato praticado, uma vez
que a empresa deve buscar orientação profissional para a regularidade no
recolhimento de seus tributos, sem descurar das obrigações acessórias, a
multa pode ser aplicada, porém no patamar máximo de 100% sobre o débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
9
efetivamente inadimplente.
Cumpre registrar, finalmente, que não faz o menor
sentido compelir a empresa a ofertar bens à garantia do MM. Juízo executivo,
no valor de R$ 3.968.832,18 (valor da execução fiscal), considerando que, do
principal de ICMS indicado pela própria exequente (R$ 759.466,30), a
executada, ora agravante, já recolhera R$ 662.347,53.
Com tais considerações, mister o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade para excluir da execução os valores pagos a
título de ICMS, comprovados a fls. 81/106, bem como limitar a multa a 100%
sobre a base de cálculo extraída dos valores ainda inadimplentes.
Com relação à fixação de honorários de advogado,
anote-se que, muito embora não haja previsão expressa em lei, a exceção de
pré-executividade é incidente utilizado para se opor às questões de ordem
pública, possuindo caráter contencioso e admitindo, em tese, condenação em
verba honorária, quando resultar a extinção da execução, ainda que parcial.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firme no sentido de ser cabível condenação em honorários em
exceção de pré- executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da
execução fiscal (STJ, AgRg no AREsp n. 579.717/PB, rel. Min. Sérgio
Kukina, 1a Turma, j. 18.12.2014). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp
n. 490.900/PE, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 06.11.2014; STJ, REsp n.
884.389/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 16.06.2009.
Aliás, no Superior Tribunal de Justiça, submetida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
10
julgamento a discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, firmou-se a
Tese 410, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1134186), nos seguintes
termos: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o
arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o,
do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da
execução”.
Como se vê, mister, para o arbitramento da verba
honorária advocatícia, a extinção, ainda que parcial da execução fiscal,
situação observada nos presentes autos.
Considerando-se que o proveito econômico obtido com
a oposição da exceção de pré-executividade consiste nos pagamentos
efetuados pela recorrente, os quais deveriam ter sido considerados pela
Fazenda, bem como na multa exorbitante que lhe era exigida, atingindo valor
exorbitante, mister a adoção do critério da equidade para a fixação dos
honorários advocatícios.
Adota-se o entendimento no sentido de que, em casos
extremos, com flagrante violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pode haver correção da má aplicação dos critérios pré-
estabelecidos na legislação processual, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa do advogado e restabelecer o equilíbrio de natureza financeira, que deve
ser justo, tanto quanto possível, entre a parte vencida e a remuneração do
patrono da parte que venceu a demanda.
É justamente a hipótese dos autos, que se revela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
11
extremada, ensejando a aplicação da regra excepcional, uma vez que o
proveito econômico obtido com ao colhimento da exceção de pré-
executividade é elevadíssimo, pois compreende os valores exigidos, embora
adimplidos, acrescidos da multa ilegal e exorbitantemente aplicada.
Neste sentido, desta C. 13a Câmara de Direito Público:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS
Valor da causa inicialmente apontado de R$ 100.000,00 alterado para o
valor do débito fiscal que o autor pretende desconstituir (R$ 2.808.006,90)
em virtude de v. acórdão transitado em julgado que decidiu impugnação ao
valor da causa. Requerente que não recolheu as diferenças das custas,
ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 290 do
CPC/2015). Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Insurgência quanto ao importe dos honorários advocatícios fixados em valor
excessivo. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, notadamente o
fato de que sequer houve discussão acerca do mérito da demanda, tendo
ocorrido o indeferimento da petição inicial, não há justificativa para fixação
da verba honorária em centenas de milhares de reais. Considerados os
critérios do art. 85, § 2o do CPC não é possível a manutenção do encargo
sucumbencial tão severo ao recorrente. Hipótese em que cabe a fixação dos
honorários por análise equitativa do juiz (art. 85, § 8o do CPC). Verba
honorária reduzida para R$ 20.000,00. R. sentença reformada quanto aos
honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação
1002243-47.2014.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 10/04/2017).
Desse modo, considerando-se as peculiaridades do caso
em julgamento e a ausência de complexidade do processo (pagamento e multa
ilegal), não há mesmo justificativa para fixação da verba honorária em
percentual sobre o proveito econômico, pois a cifra resultante atingiria valor
exorbitante, perto de duzentos e cinquenta mil reais, quantia desproporcional
ao trabalho realizado pelo profissional que atuou na demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239214-19.2019.8.26.0000 -Voto no
12
Com estes fundamentos, arbitro por equidade os
honorários advocatícios, devidos pelo Estado de São Paulo ao patrono da
excipiente-executada, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para
remunerar condignamente o causídico, em consonância com o disposto no art.
85, §2o, I a IV, e §8o, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
de agravo de instrumento, para acolher em parte a exceção de pré-
executividade, a fim de excluir da execução os valores pagos a título de
ICMS, comprovados a fls. 81/106, bem como limitar a multa a 100% sobre a
base de cálculo extraída dos valores ainda inadimplentes.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator